Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-66.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801124-66.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LUIZ FERNANDO PEREIRA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada para compelir Estado do Pará e Município de Altamira ao custeio de procedimento cirúrgico de osteossíntese do complexo órbito-zigomático-maxilar, diante da inércia administrativa. Sentença de procedência, com condenação solidária ao fornecimento do tratamento e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ações judiciais que envolvem o fornecimento de tratamento médico pelo poder público, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa ou se deve prevalecer o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313, fixou entendimento de que, em demandas envolvendo fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

4. A natureza inestimável do direito à saúde impede a vinculação dos honorários exclusivamente ao valor atribuído à causa, ainda que fixado.

5. Observada a complexidade moderada da causa e a atuação diligente da Defensoria Pública, fixou-se os honorários em R$ 3.000,00, valor que compatibiliza os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, e respeita os critérios legais dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. Em ações que visam compelir o poder público ao fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1313 do STJ. 2. A fixação por percentual sobre o valor da causa deve ser afastada quando se tratar de direito à saúde, por se tratar de demanda de conteúdo inestimável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 1.886.929/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/04/2022; STF, Tema 1002, RE 1.240.999/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Altamira
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Luiz Fernando Pereira Silva em desfavor do Estado do Pará e do Município de Altamira
, julgou procedente o pedido autoral, ratificando todos os termos da tutela de urgência anteriormente deferida, e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, o juízo sentenciante condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Na exordial, o autor relatou ser portador de graves lesões craniofaciais decorrentes de fraturas múltiplas, com diagnóstico codificado como CID 10: S027, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico classificado como osteossíntese do complexo órbito-zigomático-maxilar. Diante da inércia administrativa e da ausência de previsão para a realização do tratamento indicado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), requereu judicialmente a concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento, pedido este que foi acolhido pelo juízo a quo em decisão interlocutória.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 23531649, o Município reiterou os argumentos de cumprimento da obrigação, da desnecessidade de prosseguimento do feito e da inadequação do valor atribuído à causa e aos honorários, postulando a reforma da sentença para reconhecer o adimplemento e, sucessivamente, reduzir os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, bem como a adequação do valor da causa e dos honorários advocatícios fixados. As contrarrazões foram apresentadas sob o ID 23531654.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público do Estado do Pará, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta o Município de Altamira que a natureza da demanda, envolvendo direito à saúde, implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado pelo autor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

O ponto central levantado pela municipalidade reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

Importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025